Tribunal: TJES
Processo: 0011598-07.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011598-07.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: RAMON SILVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INÉRCIA DO CREDOR. DISCUSSÃO INCIDENTAL SOBRE ANISTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Ramon Silveira, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustentou que não houve inércia sua e que a suspensão formal do processo só foi determinada em 23-03-2022, data a partir da qual se iniciaria o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, notadamente a inércia do exequente e a correta fixação dos marcos temporais previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição intercorrente exige a inércia do credor após provocada a jurisdição, sendo aplicável quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da desídia do exequente.

O processo esteve regularmente em curso entre 2009 e 2021, em razão da instauração de incidente de exceção de pré-executividade suscitado pelo executado, envolvendo controvérsia relevante sobre anistia parcial dos créditos tributários.

Durante o período, a Fazenda Pública apresentou manifestações fundamentadas, produziu provas e opôs embargos de declaração, demonstrando atuação diligente, não se caracterizando abandono do feito.

A decisão judicial de 23-03-2022 que suspendeu formalmente a execução por um ano foi proferida após o encerramento da controvérsia incidental, devendo ser considerada como o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

A sentença recorrida aplicou equivocadamente o precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566), ignorando a ausência de inércia do exequente e os marcos temporais exigidos.

O juízo de origem deixou de identificar a data da primeira diligência infrutífera e de delimitar os períodos de suspensão e fluência da prescrição, em afronta ao item 4.5 da tese repetitiva fixada pelo STJ, tornando nula a decretação da prescrição por ausência de fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando há paralisação injustificada do feito por desídia do exequente após provocada a jurisdição.

O curso regular do processo motivado por incidente de exceção de pré-executividade impede a caracterização de inércia do credor.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige fundamentação específica quanto aos marcos legais de suspensão e fluência do prazo, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12-9-2018, DJe 16-10-2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011598-07.2009.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: RAMON SILVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se r
ecurso de
a
pelação interposto pelo Município
d
e Cachoeiro
d
e Itapemirim em face da respeitável sentença de id 11096633, que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal movida em desfavor de R
amon
S
ilveira
, decretou a prescrição intercorrente do crédito exequendo e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cerne do inconformismo do ente municipal reside na tese de que o juízo
a quo
teria se equivocado ao reconhecer a prescrição, argumentando, em suma, que não houve inércia de sua parte que justificasse a aplicação do instituto, bem como que o lapso temporal necessário não teria transcorrido, notadamente porque o marco inicial para a contagem do prazo suspensivo teria sido formalmente estabelecido em decisão datada de 23 de março de 2022.

Analisando o processo, concluí que assiste razão ao apelante.

A ação foi proposta para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 000286/2007.

Na sentença recorrida, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu configurada a prescrição intercorrente. Para tanto, fixou como marco inicial do prazo a data da citação do executado, ocorrida em 12-02-2010, e concluiu que o prazo de um ano de suspensão somado ao prazo quinquenal de prescrição teria se consumado em 12-02-2016.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal foi, de fato, pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-9-2018, DJe de 16-10-2018), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566). Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que, não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80), findo o qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal, independentemente de despacho judicial nesse sentido.

O referido precedente, contudo, tem como premissa fática fundamental a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do feito. A
ratio decidendi
do instituto da prescrição intercorrente é, precisamente, sancionar a desídia do exequente que, após provocar a jurisdição, abandona a causa, permitindo que o processo permaneça indefinidamente paralisado. O que se extrai dos autos, entretanto, é uma realidade fática diametralmente oposta.

Após a citação do executado, ocorrida em 19 de novembro de 2009 (fl. 9vº), este apresentou, em petição protocolada em 25 de novembro de 2009 (fl. 10), tese de mérito robusta, qual seja, a de que os créditos executados teriam sido anistiados pela Lei Municipal n. 5.713, de 8 de julho de 2005 (fl. 12). A instauração deste incidente processual, que, por economia, foi recebido como exceção de pré-executividade, inaugurou uma longa e complexa fase de cognição no bojo da execução.

A controvérsia sobre a aplicabilidade da anistia demandou manifestação da Fazenda Pública, a qual apresentou sua impugnação de forma detalhada e fundamentada (fls. 15-23), juntando vasta prova documental (fls. 24-117).

A questão foi de tal modo relevante que somente veio a ser decidida em 22 de novembro de 2012 (fls. 119-22), quando o douto magistrado de primeiro grau proferiu decisão acolhendo parcialmente a exceção para declarar a insubsistência de quatro dos autos de infração que compunham a Certidão de Dívida Ativa. Contra tal decisão, o município opôs embargos de declaração (fls. 127-8), suscitando a omissão quanto à necessidade de regulamentação da lei anistiadora. Tais embargos, após nova manifestação do executado (fl. 137), foram definitivamente rejeitados apenas em 22 de abril de 2021 (fl. 138).

Essa reconstituição fática, amparada pelas provas documentais colacionadas, demonstra de forma inequívoca que o processo não permaneceu paralisado por desídia do exequente. Ao contrário, a tramitação processual foi pautada por um intenso debate sobre o mérito de parte substancial do crédito, provocado pelo próprio executado em legítimo exercício do seu direito de defesa. Não é razoável, portanto, imputar ao credor o ônus do tempo decorrido para que o Poder Judiciário solucionasse a controvérsia incidental. A paralisação dos atos executórios concretos, como a busca por bens, não decorreu de negligência, mas sim de uma causa impeditiva lógica e processual: a pendência de julgamento sobre a própria exigibilidade de parte da dívida.

Nesse contexto, a aplicação automática do precedente firmado no REsp n. 1.340.553/RS, como procedido na sentença recorrida, representa um
distinguishing
incorreto, pois o caso concreto não se amolda à premissa fática daquele julgado, qual seja, a inércia da Fazenda Pública. Não há falar em aplicação automática dos prazos quando a demora no andamento processual não pode ser atribuída ao credor, em alinhamento com o disposto na Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Corte Especial, julgado em 26-05-1994, DJ 03-06-1994, p. 13885)

Corrobora essa conclusão a decisão proferida pelo juízo
a quo
em 23 de março de 2022 (fls. 142-2vº), a qual, após o trânsito em julgado da discussão sobre a anistia, determinou formalmente a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, estabelecendo aquele momento como o marco inicial para a contagem dos prazos. Embora a contagem possa ser automática nos casos de inércia, a existência de um ato judicial explícito, proferido após o encerramento da lide incidental, reforça a convicção de que, até aquele ponto, o processo estava em regular tramitação, não havendo falar em curso do prazo prescricional. A sentença, ao retroagir o marco inicial para o ano de 2010 e desconsiderar todo o período de discussão de mérito, acabou por contradizer a lógica processual e penalizar o exequente pela demora do serviço judiciário em resolver uma questão suscitada pelo devedor.

Ademais, a sentença padece de vício de fundamentação, pois não observou o disposto no item 4.5 da mesma tese firmada pelo colendo STJ, que estabelece:
“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Ao analisar a sentença, verifica-se que o juízo
a quo
não apontou qual foi a data da primeira diligência infrutífera para a localização de bens penhoráveis, nem a data em que o município exequente teve ciência de tal fato. A ausência de delimitação desse marco temporal crucial impede a aferição da regularidade da contagem do prazo, tornando a decretação da prescrição nula por carência de fundamentação adequada.

Desse modo, a sentença incorreu em
error in procedendo
, pois, ao deixar de aplicar corretamente o precedente vinculante e de fundamentar a decisão com a indicação dos marcos temporais exigidos, violou o devido processo legal, incorrendo ainda em
error in judicando
, pois a prescrição intercorrente foi decretada sem a presença de seu requisito essencial: a inércia ou desídia do credor.

A anulação da decisão é, portanto, medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à origem para o devido processamento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para anular a respeitável sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.